Tribunal: TJBA
Processo: 8124195-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124195-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: J. N. DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BRENO MEIRELLES SALDANHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. FURTO APÓS FALECIMENTO DO CONDUTOR HABITUAL. REGISTRO POLICIAL REALIZADO COM ATRASO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. COBERTURA SECURITÁRIA CONFIGURADA. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA COM COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Demonstrado o sinistro mediante boletim de ocorrência formal e posterior aditamento, com indicação expressa de furto do veículo segurado, é devida a indenização, nos termos do contrato.

2 – A negativa da seguradora, fundada em sindicância interna, não juntada aos autos, não se sustenta diante da ausência de prova de má-fé do segurado.
3 – Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o princípio do
in dubio pro
consumidor.
4 – O pagamento da indenização integral enseja a sub-rogação legal do segurador nos direitos relativos ao bem, nos termos do art. 786 do código civil, devendo o segurado colaborar com a transferência da propriedade livre de ônus.
5 – Sentença mantida, com complementação no dispositivo para assegurar a efetividade da sub-rogação.

6 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8124195-05.2020.8.05.0001
, originária do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
HDI SEGUROS S.A.
e Apelados
J. N. DE SOUZA – ME
e
JLD COMÉRCIO HORTIFUTIGRANJEIRO LTDA – ME,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA